Tribunal: STF
Processo: ARE 1526778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESENTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. INCABIMENTO. PIS E COFINS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO PELO REVENDEDOR. INCABIMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO TRF5 E DO STJ. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. SETTA COMBUSTÍVEIS S/A interpõe recurso de apelação contra sentença que, em ação de segurança, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consubstanciado no reconhecimento do seu direito de lançar, prospectiva e retrospectivamente, em sua escrita fiscal, os créditos da COFINS e da contribuição para o PIS, correspondentes às entradas da gasolina e do óleo diesel tributados monofasicamente, no início da cadeia de comercialização, e que são por ela vendidos, por força de lei, com a dispensa de novo recolhimento destas contribuições sociais, respeitado o prazo prescricional aplicável, inclusive com a restituição do que não puder ser compensado com créditos tributários devidos.



    2. Tratando-se de documento autêntico, formal e materialmente, não há dúvidas de que o ofício juntado aos autos contém as informações que emanam da própria autoridade impetrada, a quem não é vedado delegar poderes para sua elaboração, cuidando-se, ao contrário, de medida que atende ao princípio da eficiência, diante da quantidade e complexidade dos diversos expedientes do mesmo tipo a serem encaminhados para juntada nos inúmeros processos judiciais em tramitação e que têm o chefe da DRF indicado como autoridade impetrada.



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000." (RE 762892 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015).



    4. Se a tributação concentrada visa a fazer incidir em uma única etapa do ciclo produção-consumo toda a carga tributária que incidiria ao longo de toda a cadeia, não há razão para se concluir que toda a arrecadação obtida na etapa onerada com a tributação concentrada/monofásica seja devolvida nas etapas seguintes, em que não existe a incidência propriamente dita, já que a venda é realizada com alíquota zero. O reconhecimento da existência de crédito em favor desses revendedores, sujeitos à alíquota zero, relativamente aos combustíveis revendidos, distorceria a própria tributação, anulando o recolhimento efetuado pelo produtor/distribuidor/importador.



    5. O STJ fixou o entendimento que "a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento." (AgInt no AREsp 1109354/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1034063/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017; REsp 1346181/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014.



    6. O argumento segundo o qual o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 respaldaria a pretensão de creditamento resta claramente prejudicado diante do reconhecimento da incompatibilidade da incidência monofásica do PIS e da COFINS com a pretensão de creditamento deduzida pela apelante. Se a norma transcrita diz respeito apenas aos beneficiários do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO ou não, isso não tem relevância, na medida em que o creditamento nela previsto não pode ocorrer na hipótese de tributação monofásica, somente podendo beneficiar o contribuinte para se dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade. Precedente do STJ: REsp 1698583/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017.



    7. Mesmo que não se considerasse prejudicado o argumento da aplicabilidade, à hipótese dos autos, da regra do já transcrito art. 17 da Lei nº 11.033/2004, ainda assim a pretensão recursal não mereceria acolhida, pois tal dispositivo legal somente poderia se endereçar às pessoas beneficiárias do REPORTO, sob pena de se tratar de artigo que não guarda nenhuma relação lógica e temática com o que é tratado na lei. Precedentes do STJ e deste Tribunal: AgRg no REsp 1434134/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 28/11/2014; AC 200883000195065, Desembargadora Federal Cíntia Menezes Brunetta (convocada), TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::01/02/2013 - Página::155.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §4º; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente